Tribunal: STF
Processo: HC 261718
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 997.368/SP (e-doc. 3, p. 20).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 07/03/2024, à pena de 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, §2º, incs. I e VI, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal, em relação à vítima Karina, e no art. 121, §2º, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal, em relação à vítima Adriele (homicídios qualificados na forma tentada). A condenação transitou em julgado em 08/04/2024, sem interposição de recursos pela defesa.



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor do paciente. 



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu do habeas corpus, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que houve constrangimento ilegal porque não foi interposto recurso de apelação, o que teria limitado o duplo grau de jurisdição e configurado cerceamento de defesa. Aponta vícios na dosimetria da pena. Alega, ainda, que não foi reconhecido o crime continuado entre as duas tentativas de homicídio, em afronta ao art. 71 do Código Penal.



    6. Requer a concessão da ordem, com o reconhecimento das ilegalidades e o redimensionamento da pena. 



 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. O título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Observo, ademais, que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator